Tribunal: TCU
Processo: 009.167/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 799/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo para atendimento às citações promovidas nos termos do Acórdão 1941/2021-TCU-Plenário por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do término do prazo anteriormente concedido, para o responsável Dario de Queiroz Galvão Filho (XXX.175.453-XX). 1. Processo TC- Processo 009.167/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.251/2018-7 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60); Consórcio Queiroz Galvão - Iesa - Galvão (12.493.046/0001-79); Dario de Queiroz Galvão Filho (XXX.175.453-XX); Erton Medeiros Fonseca (XXX.579.318-XX); Galvão Participações S/A (11.284.210/0001-75); Galvão Engenharia S/A (01.340.937/0001-79); Guilherme Rosetti Mendes (XXX.915.287-XX); Iesa Oleo&gas S/A (07.248.576/0001-11); Ildefonso Colares Filho (XXX.554.933-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Othon Zanoide de Moraes Filho (XXX.975.198-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Queiroz Galvão S/A (02.538.798/0001-55); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Valdir Lima Carreiro (XXX.353.909-XX). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (Seinfra Operações). 1.7. Representação legal: Bruno Moreira Kowalski (OAB/SP 271.899), Andre Lucas Durigan Sardinha (OAB/SP 330.650) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.